Tribunal: TJDFT
Processo: 0712153-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712153-81.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WILTON BORGES DA SILVA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Distrito Federal em face do Acórdão no 2037089 (ID 75731740), que conheceu o recurso e deu-lhe provimento para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença sem o condicionamento ao trânsito em julgado da ação rescisória para o levantamento de eventuais valores. A embargante sustenta que o julgamento da ação rescisória configura fato superveniente relevante, nos termos dos arts. 1.022 e 493 do Código de Processo Civil, capaz de influenciar diretamente no deslinde da controvérsia. Argumenta que a decisão embargada deve ser integrada para considerar expressamente os efeitos do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, o qual retirou a eficácia do título executivo judicial, tornando inexequível o cumprimento de sentença. Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que o acórdão seja integrado, reconhecendo-se a inexequibilidade do título executivo e negando provimento ao agravo de instrumento; ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até a publicação do acórdão rescindente, com a devolução do prazo para manifestação, caso haja prosseguimento. O DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória (autos no 0735030-49.2024.8.07.0000) com o objetivo de desconstituir o acórdão anteriormente proferido por este Tribunal. Cumpre destacar que a pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento consistia justamente no prosseguimento do cumprimento de sentença sem a exigência do trânsito em julgado da ação rescisória para levantamento de eventuais valores — pleito que foi acolhido pelo acórdão no 2037089 (ID 75731740). Todavia, a 2a Câmara Cível desta Corte acolheu parcialmente o pedido formulado na ação rescisória, em julgamento realizado em 1o/09/2025 (ID 75754171 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000), cuja ementa foi publicada em 22/09/2025. Dessa forma, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 configura questão prejudicial, pois a desconstituição do título executivo nos autos originários acarreta a perda superveniente do objeto recursal. Diante disso, intime-se a parte embargada, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da perda superveniente do objeto recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator